Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. APLICABILIDADE. NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PRÁTICA DE ATOS DE TERCEIROS.
1. A multa possui a finalidade específica de coagir o executado a cumprir a obrigação imposta em juízo de cognição sumária ou decorrente do título executivo judicial. Ou seja, trata-se de técnica executiva destinada ao cumprimento da obrigação, sem representar, como destacado pelo juízo a quo, medida remuneratória ao exequente.
2. Na hipótese, não se vislumbra a renitência absoluta do executado em cumprir a obrigação imposta na sentença. A construção e o respectivo funcionamento da subestação de energia elétrica no condomínio é ato que exige a participação de terceiros para o pleno funcionamento. Desse modo, ainda que não observado corretamente o prazo de seis meses previsto na sentença, não se verificou, até o presente momento, omissão ou atraso desarrazoado por parte da agravada, a justificar a imposição da multa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.